Tribunal: TJSP
Processo: 2239134-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação anulatória – Infração de natureza tributária – Suposto creditamento indevido de ICMS – Escrituração no Livro Registro de Entradas (LRE) de documentos fiscais eletrônicos que não corresponderiam à entrada de mercadorias no estabelecimento - Indeferimento da tutela provisória de urgência – Cabimento - Controvérsia do tema suscitado – Ausência de fumus boni

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação anulatória – Infração de natureza tributária – Suposto creditamento indevido de ICMS – Escrituração no Livro Registro de Entradas (LRE) de documentos fiscais eletrônicos que não corresponderiam à entrada de mercadorias no estabelecimento - Indeferimento da tutela provisória de urgência – Cabimento - Controvérsia do tema suscitado – Ausência de fumus boni iuris – Necessidade de maior dilação probatória – Exegese do artigo 300 do novo Código de Processo Civil – Decisão judicial mantida.
2. Recurso não provido.